Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. SOCIEDADE ECONOMIA MISTA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos do artigo 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei n.o 11.697/08), é absoluta a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar “os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho”.
2. Segundo a tese fixada quando do julgamento do IRDR no 9, desta Corte de Justiça, “não há como admitir interpretação extensiva da norma insculpida no inciso II do art. 5o da Lei n. 12.153/2009, por contemplar regra de competência absoluta, de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislador, não admitindo, por conseguinte, ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por esta razão, a competência para processar e julgar as ações em que tenham como rés as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – LOJDF”.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.